Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra acórdão que reafirmou a aplicação do Tema 1.004/STJ ao caso concreto. A embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, com o objetivo de obter efeitos modificativos e, ao final, a reforma do acórdão originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reafirmar a aplicação do Tema 1.004/STJ e se há vícios a serem sanados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos declaratórios deve estar presente nos próprios fundamentos do julgado, entre estes e a conclusão, ou entre a ementa e a parte dispositiva, o que não se verifica no caso analisado.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os argumentos relativos à suposta omissão quanto à inclusão de direitos indenizatórios no valor da compra do imóvel, esclarecendo que a embargante adquiriu o bem ciente da constrição preexistente e reafirmou de maneira coerente e harmônica a aplicação do Tema 1.004/STJ.
5. O colegiado aplicou adequadamente o Tema Repetitivo 1.004 do STJ, reconhecendo sua pertinência ao caso concreto e afastando a alegação de excepcionalidade com base nas peculiaridades fáticas demonstradas nos autos.
6. A pretensão recursal revela-se, em verdade, como tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Considera-se ausente a omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos jurídicos invocados pela parte.
2. A contradição para a interposição de embargos de declaração é quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, com proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso aqui em análise. O acórdão embargado não apresenta contradição interna.
3. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927 e 1225; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624 e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004;
STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014;
TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 15/05/2024.